Tribunal: CARF
Processo: 19515.003580/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003580/2005-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.744 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência está amparada por
paradigma que examinou quadros fáticos e jurídicos não similares ao do
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto que votaram pelo conhecimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (suplente convocada), substituída
pela Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi (Suplente Convocada).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Viviani Aparecida Bacchmi
(Suplente Convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003580/2005-38
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 2.549 a 2.574) interposto pela
Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A. em face do Acórdão no 1402-006.002, de
07/12/2021 (fls. 2.525 a 2.540) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
DECISÃO
DRJ.
ANÁLISE
DOCUMENTAL.
INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que houve uma análise dos elementos apresentados na
impugnação, e não indicou o que deixou de ser analisado pela DRJ, descabe
qualquer alegação de nulidade.
GLOSA DESPESAS. PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
A glosa de despesas e a tributação do IRRF por pagamento sem causa sem
independentes, cabível sua exigência concomitante.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que
votava por converter o julgamento em diligência.
Trata-se de autos de infração do ano-calendário 2001, lavrados para exigir
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre pagamento sem causa, em conformidade com o Decreto n.o 70.235/72 e suas alterações,
tendo sido consignada a redução de R$ 5.429.655,08 no prejuízo fiscal e na base negativa e
exigido o crédito tributário total de R$ 335.362,03, a título de IRRF sobre pagamento sem
causa, PIS e COFINS, multas de 75% e juros de mora calculados até 30/12/2005, em razão da
apuração, pela fiscalização, de omissão de receita caracterizada por passivo fictício e custos ou
despesas não comprovadas (fls. 1 a 342).
Remanesce, na atual fase processual, o litígio relacionado ao IRRF decorrente de
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou sem causa.
Notificada do Acórdão de Recurso Voluntário acima ementado, a Contribuinte
interpôs Recurso Especial que teve seguimento admitido, conforme seguinte passagem do
despacho de admissibilidade recursal (fls. 2.610 a 2.616):
Análise do 2o Paradigma – Ac. no CSRF-04-01.094:
A Recorrente maneja o seu recurso em relação a este segundo paradigma nos
seguintes termos:
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

28. Adicionalmente, infere-se que o outro v. acórdão indicado como
paradigma (acórdão n°. 04-01.094 – DOC. 02) defende que somente
haverá espaço para cobrança de 35% a título de IRRF, desde que não
deduzido do lucro líquido, divergindo assim da interpretação dada para
situação fática similar, no caso concreto, onde houve dedução do lucro
líquido e redução da base de cálculo negativa, ao mesmo tempo em que
exigido o IRRF à alíquota de 35%.
[...]
30. Em sentido oposto, o v. acórdão ora recorrido sustenta que há a
possibilidade de exigir o “IRRF de pagamento sem causa concomitante
com a glosa de despesas”. (Grifamos e destacamos). Aqui reside com
mais clareza a divergência interpretativa entre os julgados ora
comparados.
31. E conforme se verifica dos v. acórdãos acima colacionados, a
presença da divergência jurisprudencial está presente, justamente, na
questão da (im)possibilidade de coexistência da glosa de custos/despesas
com a exigência do IRRF à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento).
[...] (Destaques do original)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos (recorrido e 2o paradigma), evidencia-se que o
Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial por ele suscitado, nos termos por ele proposto.
Enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento de que a incidência da regra
prevista no artigo 61 da Lei n° 8.981/95 pode se dar de forma concomitante com
a glosa das despesas (redução do lucro líquido) com base nos mesmos
pagamentos que deram origem a essas glosas, por se tratar de materialidades
distintas; de outra banda, no 2o paradigma apresentado, entendeu-se de forma
oposta que há uma incompatibilidade em relação à aplicação da incidência
conjunta dessas regras.
Seguem trechos dos acórdãos confrontados que amparam a conclusão acima:
Trechos da ementa e voto condutor do acórdão recorrido:
Ementa:
[...]
GLOSA DESPESAS. PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
A glosa de despesas e a tributação do IRRF por pagamento sem causa
sem (sic) independentes, cabível sua exigência concomitante
Voto Condutor:
[...]
Aqui cabe destacar que tal matéria tem suscitado alguns debates neste
Carf, havendo, no geral, duas posições divergentes.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

Perfilo-me nos que entendem e se posicionam que a glosa de despesas e a
exigência de IRRF tratam-se de exigências distintas, mesmo que
derivadas dos mesmos fatos.
O IRPJ e a CSLL são exigidos por decorrência legal da glosa de despesas
inexistentes que afetam diretamente a base tributável apurada pela pessoa
jurídica.
O IRRF, de outra parte, decorre da previsão legal de que não
correspondendo os pagamentos às operações indicadas nos documentos
fiscais, mas a finalidade diversa, no caso concreto, a pagamentos sem
causa, resta afastada a causa indicada nos documentos que lhe deram
suporte, respondendo a fonte pagadora pelos tributos devidos pelos
beneficiários.
O art. 61 da Lei n° 8.981/1995 é abrangente e alcança todos os
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação
ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real
beneficiário dele, elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do imposto
de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento
[...]
Dado o todo exposto acima, NEGA-SE PROVIMENTO quanto a este
item do recurso voluntário.
[...] (Destacou-se).
Trechos da ementa e do voto condutor do 2o paradigma:
Ementa:
“[...]
IRRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°.
8981/95 - LUCRO REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LIQUIDO -
MESMA BASE DE CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE - A
aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em que o fisco
prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por
redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de
receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do
IRPJ pelo lucro real.”
Voto Condutor: [...]
O artigo 61 da Lei 8.981, de 1995, está reservado àquelas situações em
que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje a
tributação por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada
por omissão de receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias
da tributação do IRPJ pelo lucro real, sem desfazer minha conclusão
acerca da matéria, passo ao exame da questão posta.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

Não se pode considerar o artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, como sendo
algo isolado dentro do sistema tributário brasileiro, cuja tributação das
pessoas jurídicas, em relação ao imposto de renda, obedece a três
espécies ou regras:
a) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real;
b) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido;
c) pessoas jurídicas tributadas com base no “SIMPLES”.
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
cujas despesas necessárias à obtenção da receita são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ. Assim, quando se
glosa determinada despesa aumenta-se o lucro e, consequentemente,
sobre este lucro majorado há incidência do IRPJ. Desta forma, em sendo
glosada determinada despesa não se pode exigir imposto de renda
pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo tempo,
tributar o pagamento de tal ‘despesa’ com base no artigo 61 da Lei
8.981, de 1961 (sic). Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o
IRPJ incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
[...] (Destacou-se).
Por todo o exposto, proponho que seja ADMITIDA esta matéria, mas tão
somente por meio do 2o paradigma (Ac. no CSRF-04.01.094).
[...]
De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas
razões retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo mas tão somente em relação ao segundo (Ac. no
paradigma apresentado CSRF-04.01.094).
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada do acórdão de Recurso
Voluntário, do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que o admitiu em 06/12/2022 (fl.
2.617) e apresentou em 07/12/2022 (fl. 2.626) tempestivas Contrarrazões (fls. 2.618 a 2.625).
A Fazenda Nacional não oferece resistência ao apelo da Contribuinte e, no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso Especial.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O despacho de admissibilidade recursal admitiu seu seguimento conforme
seguinte passagem do documento (fls. 2.610 a 2.616):
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos (recorrido e 2o paradigma), evidencia-se que o
Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial por ele suscitado, nos termos por ele proposto.
Enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento de que a incidência da regra
prevista no artigo 61 da Lei n° 8.981/95 pode se dar de forma concomitante com
a glosa das despesas (redução do lucro líquido) com base nos mesmos
pagamentos que deram origem a essas glosas, por se tratar de materialidades
distintas; de outra banda, no 2o paradigma apresentado, entendeu-se de forma
oposta que há uma incompatibilidade em relação à aplicação da incidência
conjunta dessas regras.
Contudo, entendo que exame quanto ao conhecimento do recurso merece ser
melhor debatido.
No acórdão recorrido, examinava-se hipótese de glosa de despesa com cobrança
concomitante de IRRF sobre pagamentos sem causa, concluindo-se pela possibilidade de tal
coexistência.
O paradigma admitido (2o), Acórdão no CSRF-04-01.094, em realidade tratava de
quadro fático e, até mesmo jurídico, distinto daquele em que proferido o acórdão recorrido, qual
seja, hipótese de omissão de receita, com cobrança de IRPJ e CSLL sobre tais receitas, em
concomitância com a exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa. Confira-se passagem do
voto condutor do paradigma onde esclarece-se o contexto jurídico e fático examinado naquele
precedente:
Trata-se da convivência dos dispositivos em questão (artigos 44 das Leis 8.541
e 61, 62 da Lei 8.981, ambas de 1995). No caso do artigo 44 da Lei 8541/1995 o
objetivo era tributar o lucro distribuído pela via da redução indevida do
resultado (sem nenhuma vinculação com despesa indedutível). Já o art. 61 da
8.981/95 (MP 812) era uma alternativa às situações surgidas quando havia
saídas de recursos do disponível se comprovação, com nota frias, com a
criação de passivos ou ativos falsos que ficavam inflando o resultado de vários
períodos, devido a inflação, vigente à época. Assim, tributava-se o lucro
"distribuído" ou o "ativo falso" antes da sua tributação na Pessoa Jurídica.
Ademais, como os dispositivos conviveram durante todo ano de 1995, (pois o
artigo 62 da lei 8981/1995 expressamente alterou a alíquota prevista no artigo
44 da 8541/95, para 35%) vigendo até a revogação deste dispositivo através da
Lei 9249/1995, levando a conclusão de que, pelo menos na intenção do
legislador, o artigo 61 da Lei 8981/1995 serve somente para tributar
redução indevida do lucro líquido, ou seja, sua distribuição efetiva a sócio
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

ou terceiro antes da incidência do IRPJ e da CSLL, quando não for
possível identificar a causa ou o beneficiário do pagamento. [destaques ora
inseridos]
E é nesse contexto que concluiu-se que não seria possível conviver a exigência de
IRRF com exigências de IRPJ e de CSLL, decorrentes de omissão de receitas, pois - segundo o
raciocínio desenvolvido no voto condutor do paradigma - as alterações legislativas levadas a
efeito para o ano-calendário de 1995 deixavam claro que, com base no art. 44 da Lei no 8.541/95,
era exigido 35% de IRRF sobre os valores de receitas omitidas, consideradas distribuídas
automaticamente aos sócios, restando a hipótese de exigência de IRRF sobre pagamentos sem
causa (art. 61 da Lei no 8.981/95) somente aplicáveis a casos de glosas de custos e despesas.
Nesse contexto, sob esse aspecto, o acórdão paradigma mostra-se até certo ponto
convergente com o decidido no recorrido. Do final do trecho reproduzido alhures - em que se
admite a exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa nos casos de glosas de despesas -,
examinado em conjunto com o parágrafo seguinte do voto condutor do precedente em exame,
extrai-se ainda com mais precisão a possibilidade da coexistência de IRRF sobre pagamentos
sem causa com base no art. 61 da Lei no 8.981/95 com a glosa de custos ou despesas. Confira-se
a referida última afirmação do voto condutor do aresto paradigma:
E como ensina Luiz Martins Valero: "Há casos, notas frias, por exemplo, em
que se dá, além da redução indevida do resultado antes da tributação, efetivo
pagamento a terceiro ou a sócio, sem causa. Por isso, cada caso é um caso, não
se podendo afirmar taxativamente que a aplicação do 61 não convive com
tributação pelo IRPJ e CSLL. Uma coisa é certa a aplicação do 61 jamais
poderá conviver com tributação de IPI, PIS e COFINS, pois seu objetivo não é
tributar receita omitida." [destaques ora inseridos]
Salienta-se ainda que tal precedente (acórdão em recurso especial) possui como
fundamentos as razões de decidir do acórdão em recurso voluntário proferido naqueles mesmos
autos, Acórdão no 104-21.757, precedente esse já examinado por este Colegiado e não admitido
como apto a caracterizar dissídio jurisprudencial quando se há exigência de IRRF, com base no
art. 61 da Lei no 8.981/95, em concomitância com IRPJ e CSLL em casos de glosas de
despesas/custos, conforme se observa nos Acórdãos no 9101-005.9621 e 9101-006.0862, sendo
que, nesse último, a lavra do voto vencedor coube a sempre competente Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que, com a mestria que lhe é característica, assim se manifestou:
O recurso especial da Contribuinte foi admitido em face do paradigma no
104-21.757, mas, em circunstâncias semelhantes à presente, na qual a
discussão acerca da exigência concomitante dos tributos incidentes sobre o
lucro e o IRRF se dá a partir da glosa de custos/despesas que restam
incomprovados, esta Conselheira também votou pelo não conhecimento do

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto.
2 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

recurso especial em face desse mesmo paradigma pelas razões assim
expostas no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.9623:
Contudo, diversamente do exposto pelo I. Relator, também não merece
conhecimento a matéria “cobrança de IRPJ cumulada com IRRF”, dada a
dessemelhança entre o presente caso, que trata de pagamento a beneficiário não
identificado associado a despesa glosada na apuração do IRPJ, e o caso analisado
no paradigma no 104-21.757, no qual os pagamentos a beneficiário não
identificado se prestaram à caracterização de omissão de receita presumida a
partir de remessas de recursos ao exterior sem comprovação da origem, mas não
apenas por isto.
De fato, o dissídio jurisprudencial poderia se caracterizar na hipótese em que os
acórdãos comparados tratassem de diferentes hipóteses de redução do lucro
tributável e consequente incidência do IRPJ concomitante com o IRPJ, desde que
a interpretação da legislação tributária se desse sob esta visão geral do tema.
O acórdão recorrido mantém a exigência concomitante e aborda com maior
generalidade a questão, nos termos de seu voto vencedor:
A dupla consequência é apenas a anulação de uma conduta ilícita que,
de um só golpe, produziu uma dupla evasão.
O fato de pagar indevidamente alguém e registrar tal pagamento como
despesa impede a incidência do imposto de renda na fonte relativamente
a tal pagamento e, ao mesmo tempo, reduz a base de cálculo do imposto
sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro.
O lançamento tributário da glosa de despesa e do IRRF apenas anula
esse efeito lesivo .
Sob esta ótica, a divergência jurisprudencial poderia se caracterizar em face de
um paradigma que vislumbrasse, a partir de conduta de reduzir o lucro tributável,
a exigência do IRPJ como suficiente para reparar a lesão praticada pelo sujeito
passivo.
O paradigma no 104-21.757, por sua vez, traz abordagem histórica para justificar
a impossibilidade de exigência do IRRF quando há redução do lucro tributável, e
o seguinte trecho, inclusive, foi recorrentemente referido como interpretação
consolidada no tema para exoneração de exigências de IRRF em diferentes
contextos:
Continuando e apenas para registro, seria o caso de investigar, então,
quais seriam as hipóteses contempladas pela tributação de Fonte, com
base de cálculo reajustada, nos exatos termos do art. 61 da Lei n.
8.981/95 que, a meu juízo em análise breve e preliminar, seriam as
seguintes:
1. Qualquer pagamento (a sócio, sem causa e/ou a beneficiário não
identificado), quando a Pessoa Jurídica estiver em fase pré-operacional,
isto pela impossibilidade de tributação do IRPJ.
2. Pagamentos a sócio sem causa, pagamentos a beneficiários outros não
identificados e/ou sem causa que não caracterizem custo ou despesa, tais

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

como aqueles representativos de aquisição de algum ativo (ex. compra
de veículo), sempre ausente a hipótese de redução do lucro líquido, que
é própria da tributação pelo lucro real.
3. Qualquer pagamento nos casos em que a tributação eleita pela Pessoa
Jurídica tenha como base o Lucro Presumido, Arbitrado ou Simples,
com a ressalva de que, neste último tópico, me reservo o direito de
aprofundar e rever a matéria.
Ocorre que a decisão da maioria da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes,
ao dar provimento a recurso voluntário para cancelar exigência de IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ao longo do ano-calendário 1999,
teve em conta outras circunstâncias especificamente relacionadas à omissão de
receitas que, naqueles autos, ensejou a exigência de IRPJ e de outros tributos
concomitantemente com o IRRF. Consta do voto condutor do referido julgado
que:

Não é possível, com os elementos constantes dos autos, vincular as remessas
para o exterior com a sujeição passiva do contribuinte, porque o laudo
técnico acerca das movimentações financeiras corroboraria as sistemáticas
alegações da recorrente no sentido de que os recursos utilizados nas
remessas para o exterior não pertenciam à recorrente e que, via de
consequência, jamais poderia ter feito os supostos pagamentos que estão
embasando o lançamento, resultando inadequada sua sujeição passiva neste
procedimento.

Os documentos trazidos aos autos evidenciam o uso da conta do recorrente
por diversas empresas que seriam os verdadeiros titulares dos recursos,
inexistindo qualquer evidência de que elas poderia ser compradoras dos
produtos fabricados pela recorrente; e

Considerando-se as exigências de IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e Contribuição
ao PIS, decorrentes da omissão de receitas, juntamente com a incidência do
IRRF, a tributação alcançaria 104,5%, idêntico ao valor das remessas, a
evidenciar flagrantes as agressões aos princípios constitucionais de
razoabilidade e do não confisco.
Demonstra-se, a partir destes outros argumentos deduzidos pelo relator do
paradigma, ex-Conselheiro Remis Almeida Estol, para cancelamento da
exigência de IRRF, que a maioria da 4a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes o acompanhou não só em razão da incompatibilidade genérica da
exigência de IRRF com a incidência de IRPJ na hipótese de redução do lucro
tributável, mas também em face da negativa de sujeição passiva e, ainda que
assim não fosse, em razão da excessiva onerosidade da exigência quando
considerada em conjunto com as demais incidências sobre receitas omitidas,
distintamente do que se verificaria na glosa de despesas, que somente ensejaria
lançamento de IRPJ e CSLL, para além do IRRF.
Esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência de
dissídios jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados
do CARF, e não necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados.
Assim, se os casos comparados apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam
afetar a decisão da matéria, não basta a constatação de que alguma passagem do
voto condutor do paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento expresso
no acórdão recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é
aferida a partir do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos
do voto condutor do julgado.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

O presente caso, como expresso no acórdão recorrido, trata de exigência,
apenas, de IRPJ e CSLL sobre o lucro reduzido em razão da apropriação
de custos não comprovados, e que assim subsistiram no curso do
contencioso administrativo, inclusive quanto à afirmação de ter havido
utilização de notas fiscais manifestamente inidôneas. É neste contexto que
o Colegiado a quo reiterou os fundamentos adotados pela autoridade
julgadora de 1a instância para refutar a argumentação que a Contribuinte
pretendeu renovar em recurso especial:
20. É o que ocorreu, mas, gize-se, é o que de fato deveria ter mesmo ocorrido.
Trata-se, a toda evidência, de fatos geradores distintos. O primeiro é falta de
pagamento do IRPJ e da CSLL, em virtude da apropriação de custos não
comprovados, mediante a utilização de notas fiscais manifestamente inidôneas.
O segundo, o pagamento a beneficiários que não foram, pela impugnante,
identificados.
21. Convém ressaltar, ainda a propósito do argumento, que sequer sobre a
mesma base de cálculo estão sendo cobradas espécies tributárias distintas, pois o
IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro, que, no caso, fora estimado, isto sim,
sobre a totalidade dos valores dos custos glosados, e o IRRF incide sobre o total
dos pagamentos realizados. Mutatis mutandis, é o mesmo que ocorre entre a
receita, base de cálculo do PIS e da Cofins, e o lucro desta mesma receita
derivado, base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, também aqui não é possível cogitar se o Colegiado que proferiu o
paradigma, pautado na repercussão de pagamentos a beneficiários não
identificados que resultaram em presunção de omissão de receitas
(inclusive com dúvidas quanto à efetivação dos pagamentos pelo sujeito
passivo autuado), e não de glosa de custos/despesas, adotaria a mesma
decisão quanto à exigência de IRRF aqui veiculada.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
Por fim, embora reconheça-se que a ementa do acórdão paradigma possa induzir
em erro o contribuinte por ter uma redação genérica, cumpre ao Recorrente a indicação de
paradigma que esteja alinhado, do ponto de vista da similitude fática e do contexto jurídico, com
o examinado no acórdão recorrido.
No caso concreto, com a devida vênia, resta evidente o desalinhamento entre o
contexto fático tratado no paradigma e no recorrido (o primeiro tratando de omissão de receitas e
o segundo de glosa de custos/despesas), o que acabou redundando, inclusive, exame de
arcabouços jurídicos distintos nos acórdãos paragonados.
Ademais, do acórdão paradigma extrai-se ainda tese convergente com o acórdão
recorrido ao admitir a coexistência de exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa, com
glosas de despesas que redundaram em lançamentos de IRPJ e CSLL.
Nesse cenário, não é possível concluir-se pela existência de dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso.

Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.744 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003580/2005-38

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2638
DF CARF MF
Original